Tribunal: TJES
Processo: 0006742-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006742-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEITON QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006742-38.2021.8.08.0024

APELANTE: KLEITON QUIRINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO DA DEFESA.
RE
CEPTAÇÃO
(ARTIGO
180, DO
CP
).

MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A consumação do crime de receptação simples, a teor do art. 180, caput, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, sendo possível a comprovação do elemento subjetivo com base no acervo probatório e nas condições em que a recepção foi desvendada.

2. Hipótese em que as circunstâncias pelas quais o réu foi encontrado são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita da motocicleta, uma vez que foi abordado sozinho na condução de veículo com restrição de furto/roubo, não tendo apresentado informação acerca de sua propriedade.

3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração especificada para cada circunstância judicial. Nesse diapasão, o critério utilizado pelo juízo
a quo
revelou-se proporcional e condizente com as especificidades do caso concreto, não havendo reparos a serem corrigidos.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006742-38.2021.8.08.0024

APELANTE: KLEITON QUIRINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KLEITON QUIRINO
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 5761965, pp. 127/135), proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, pp. 147/156, a defesa requer a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 12/4/2021, por volta de 14h13min, na Rua Pedro Nolasco, Bairro Vila Rubim, em Vitória, o réu conduzia, em proveito próprio, motocicleta que sabia ser produto de crime.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, foram informados via rádio que uma motocicleta de placa QRJ9J11, modelo XTZ Crosser S, que estava com restrição de furto e roubo, havia passado pelo cerco eletrônico na Curva do Saldanha.

Realizando diligências para encontrar o veículo, os agentes de polícia obtiveram a informação de que a motocicleta estaria em frente ao Palácio Anchieta, ocasião em que conseguiram abordar o seu condutor.

Em seguida, no transcorrer da abordagem, foi realizada a verificação da placa do veículo e confirmada a restrição. Indagado, o réu informou que havia pego a motocicleta com um conhecido, mas não soube informar o nome e onde o suposto proprietário morava.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A
materialidade delitiva
está ancorada no Auto de Apreensão (apenso, p. 19), no Boletim Unificado (apenso, pp. 27/33), na Guia de Remoção de Veículo (apenso, p. 51).

No que se refere à
autoria
, esta também está devidamente ancorada na prova dos autos.

Nesse contexto, os policiais responsáveis pela abordagem ao réu foram uníssonos ao prestarem depoimento em juízo, quando confirmaram que o localizaram na condução de motocicleta com restrição de furto/roubo. Confira-se a transcrição dos seus depoimentos:

Feliphe Rodrigues Nascimento

Que quando algum veículo com restrição de furto ou roubo passa pelo cerco, eles prestam a informação via rádio ao Batalhão.
Que se recorda da abordagem ao réu. Que o réu estava sozinho.
Que abordaram o réu próximo ao Extrabom.
Que confirmam via sistema se há restrição
. Que confirma o depoimento prestado na esfera policial.

Bruno Moreto Coutinho

Que Vitória possui sistema de videomonitoramento, sendo que veículos com placas com restrição de furto e roubo são repassadas ao CIODES para apuração. (...)
Que conseguiram abordar o réu na Pedro Nolasco. Que se recorda da abordagem. Que o réu estava sozinho na condução da motocicleta.
Que confirma as declarações prestadas na fase investigativa.

O réu permaneceu em silêncio na esfera policial e em juízo não foi encontrado para interrogatório, sendo declarado revel.

Nada obstante, cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônica com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência contradições que possam deslegitimar suas declarações. Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o réu foi encontrado são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita da motocicleta, uma vez que foi abordado sozinho na condução de veículo com restrição de furto/roubo, não tendo apresentado informação acerca de sua propriedade.

Digno de nota ressaltar, ademais, que o réu é multireincidente em crimes contra o patrimônio, inclusive em delito de receptação, denotando-se, portanto, que a prática criminosa não é inédita.

Portanto, entendo comprovado o dolo (conhecimento e vontade) do agente, o que afasta o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa argumenta que a exasperação da pena-base foi desproporcional, pugnando pelo seu redimensionamento para o mínimo legal.

De acordo com o édito condenatório, a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa do vetor dos antecedentes criminais, razão pela qual foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Destarte, havendo uma circunstância judicial desabonadora, é possível a fixação da pena-base acima do limite mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal.

Quanto ao critério para a exasperação, necessário consignar que
“
a
fixação da pena-base
não precisa seguir um critério matemático rígido
, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada
para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Na hipótese vertente, o critério utilizado pelo juízo
a quo
revelou-se proporcional e condizente com as especificidades do caso concreto, não havendo reparos a serem corrigidos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)